Tribunal: TJDFT
Processo: 0004343-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004343-74.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: IGOR LEONARDO PERES RUAS, SIMONE GONCALVES BATISTA EMBARGADO: ARGUS ENGENHARIA E MARKETING IMOBILIARIO LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR